Tribunal: TJES
Processo: 5012653-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012653-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEORGINA CARLA PIRES e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que determinou a impossibilidade de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre honorários advocatícios sucumbenciais no pagamento de obrigação de pequeno valor. O Estado agravante sustenta a legalidade da retenção de IRRF nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 c/c art. 38, I, do Decreto nº 9.580/2018, enquanto a parte agravada defende a isenção dos honorários advocatícios da referida retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a retenção do IRRF sobre honorários advocatícios contratuais descontados da condenação principal em cumprimento de decisão judicial; (ii) estabelecer se a exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 se aplica aos honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 46 da Lei nº 8.541/1992 estabelece que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido na fonte pela pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento, no momento em que o rendimento se torna disponível para o beneficiário.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a legalidade da retenção do IRRF sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial, considerando-os como rendimento tributável.

5. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992, que dispensa a retenção de IRRF sobre determinados rendimentos, não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, sendo cabível a retenção no momento do pagamento da obrigação.

6. Precedentes do STJ reforçam que a retenção do imposto sobre a renda é de responsabilidade do órgão pagador e deve ser realizada na expedição de alvará, mandado ou ordem bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. É devida a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios pagos em cumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992.

9. A exceção prevista no § 1º, II, do art. 46 da Lei nº 8.541/1992 não se aplica aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais pagos em virtude de decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.541/1992, art. 46, caput e § 1º, II; Decreto nº 9.580/2018, art. 38, I; CPC, art. 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.290/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.859.001/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012653-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos do
cumprimento de sentença nº 0021579-11.2015.8.08.0024
manejados por GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA, que definiu a impossibilidade de retenção do imposto de renda na fonte por ocasião do depósito da obrigação de pequeno valor.

Em suas razões (Id 9608164), o Estado agravante afirma que, após a expedição de duas requisições de pequeno valor para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cada uma no montante bruto de R$ 2.741,91 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), iniciou o procedimento administrativo para o pagamento das OPVs, no valor líquido de R$ 2.694,67 cada, dada a retenção de IRRF, conforme prevê a norma do art. 46, caput, da Lei nº 8.541/92 c/c art. 38, I, do Decreto nº 9.580/2018, tendo havido o pagamento dentro do prazo legal.

Aduz que, todavia, o juízo de primeiro grau entendeu que retenção de IRRF realizado pelo Ente Público Agravante (fonte pagadora) foi indevida, sob o fundamento de que a verba advocatícia sucumbencial estaria livre da regra de retenção de IR por parte da fonte pagadora.

Sustenta que o juízo a quo incorreu em
error

in judicando
pois é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a obrigação prevista no
caput
do art. 46 da citada Lei nº 8.541/1992 subsiste mesmo diante da exceção prevista no inciso II de seu §1º, o qual dispensa a soma dos honorários advocatícios para fins de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos emcumprimento de decisão judicial.

Defende, assim, a reforma da decisão agravada para que seja considerada legal a retenção do imposto de renda, e por via de consequência, repute os honorários advocatício sucumbenciais como adimplidos, na forma do artigo 924, do CPC.

Diante do exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a retenção do IRRF na requisição para o pagamento da obrigação de pequeno valor.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos trazidos em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Inicialmente, consoante pontuado, o juízo
a quo
considerou indevida a retenção do Imposto de Renda na fonte realizada pelo Estado do Espírito Santo por ocasião do pagamento das obrigações de pequeno valor requisitada embasando-se na disposição prevista no artigo 46, §1º, II, da Lei nº 8.541/1992 e em julgados do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão que possui a última palavra acerca da interpretação do direito infraconstitucional brasileiro, sedimentou a orientação no sentido de que é
devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial
.

Confira-se os mais recentes julgados com idêntica conclusão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 46 DA LEI 8.541/92. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de desapropriação, com o objetivo de afastar a retenção de imposto de renda em honorários sucumbenciais oriundos de decisão judicial. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de viabilizar a expedição do alvará referente aos honorários advocatícios sem qualquer retenção de imposto de renda na fonte.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2019; AgRg no REsp 1.115.496/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/07/2010; AgRg no REsp 964.389/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/4/2010.

IV. Ademais, a Segunda Turma desta Corte, em caso análogo ao dos autos, concluiu que, "na prática a retenção do Imposto de Renda é realizada pela instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia, alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação devida" (STJ, AgInt no REsp 1.859.001/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020). Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento manifestado por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Estado do Paraná, a fim de reconhecer ser devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.290/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. PRECEDENTES.

1. Ao afastar a retenção do Imposto de Renda na fonte pelo órgão do Poder Judiciário, por entender que tal tributação caberia ao órgão pagador, no caso o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, o acórdão recorrido acabou por possibilitar o pagamento do precatório sem a retenção legal da tributação referida, o que confronta com a determinação do art. 46 da Lei nº 8.541/1992, segundo o qual "o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário". Precedentes: AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29/4/2010; AgInt no AgRg no AREsp 818.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/08/2019.

2. A ausência de retenção da tributação na fonte não desobriga a declaração dos valores e o recolhimento do Imposto de Renda pelo contribuinte em sua declaração de ajuste. Contudo, a manutenção da obrigação do contribuinte não justifica o recebimento dos valores desonerados da tributação na fonte, mormente porque há expressa determinação legal de retenção. Na prática, a retenção do Imposto de Renda é realizada pela instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento do precatório ao beneficiário, mas cabe ao órgão do Poder Judiciário fazer a indicação - na guia, alvará, mandado ou ordem bancária - da necessária retenção da tributação devida.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.859.001/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Sendo assim, mesmo em se tratando de honorários advocatícios
contratuais
, sobre os quais foi exercida pelas advogadas agravadas a prerrogativa de juntada do contrato antes da expedição da requisição de pequeno valor para que fosse promovido o destaque da verba honorários por ocasião do pagamento do montante principal (artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), não se enquadra a disposição do §1º, inciso II, do artigo 46, da Lei nº 8.541/1992, diante da natureza verba.

Com idêntica orientação, afastando a exceção do parágrafo §1º, inciso II na hipótese de
honorários advocatícios contratuais descontados da condenação principal
, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992.
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, §1º, II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
(AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29.4.2010). Precedentes: REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.7.2010; REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 30.11.2010.

2. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp 818.622/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 2/8/2019.)

Portanto, não há fundamento jurídico para a determinação de ressarcimento do valor relativo ao IRRF descontado corretamente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões